Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO POR CRIME DE PECULATO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, sujeitando-se à fiscalização também pelo Tribunal de Contas da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a malversação desses recursos. Precedentes do STF e do STJ.

2. Ordem concedida.